Tribunal: TJDFT
Processo: 0717405-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717405-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAPHAEL DA CUNHA TEIXEIRA AGRAVADO: AUDALICE PEREIRA GOMES DESPACHO Considerando que a agravada ainda não foi citada, é desnecessário que seja intimada para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR